Tribunal: CARF
Processo: 13839.902768/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.902768/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.740 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
CPQ BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 02/10/2005 a 31/12/2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
DE
FATO
NO
PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO.
A declaração de compensação pode ser retificada de ofício ou a requerimento
do sujeito passivo quando ficar evidente a ocorrência de erro de fato no
preenchimento por parte do declarante.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 02/10/2005 a 31/12/2005
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Tendo sido interrompida pela unidade de origem a análise do direito creditório
por premissa afastada em sede de recurso voluntário, deve-se retornar o
processo àquela unidade para que seja ali examinado o mérito em sua íntegra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para considerar informado na DCOMP o crédito da compensação
pretendido pela contribuinte, de Pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ do 4o trimestre/2005 da
DIPJ/2006, situação normal, determinando o retorno do processo à DRF de origem para que seja
ali examinado o mérito em sua íntegra.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.902768/2008-74
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.740 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902768/2008-74

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
194/210) que não conheceu a manifestação de inconformidade apresentada contra o despacho
decisório à folha 44, que não homologou a compensação constante da DCOMP
22489.62848.280406.1.3.02-4000, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do 4o
trimestre de 2005, informado no montante de R$ 22.609,38, tendo em vista não ter sido possível
confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi identificado o período de apuração a que se
refere o crédito informado, uma vez que houve entrega de mais de uma DIPJ para o período de
apuração do saldo negativo demonstrado na DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/17), a contribuinte alegou, em
breve síntese do necessário, que apresentou a DCOMP pretendendo compensar débitos próprios
com crédito de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre/2005, destacando que a DIPJ 1
(01/01/2005 a 01/10/2005) corresponde à situação especial de incorporação, não sendo
relacionada ao indébito ora discutido; mas sim a DIPJ 2 (02/10/2005 a 31/12/2005), apresentada
na situação normal, a qual diz respeito ao 4o trimestre/2005, representativa do “saldo negativo”
utilizado. Ressaltou que, compulsando a DIPJ 2, exercício 2006, situação normal, relativa ao 4o
trimestre/2005, nela consta saldo de IRPJ a pagar na linha 19 da Ficha 12 A, de R$ 284.922,81.
Explica que incorreu em erro no preenchimento de ambas declarações, DCOMP e DIPJ/2006
(situação normal), pois deixou de computar, na linha 13 da Ficha 12 A do 4o trimestre/2005 da
DIPJ/2006, o IRRF de R$ 22.609,38, devidamente informado na Ficha 50 e comprovado pelo
Informe de Rendimentos anexo (folha 176), de modo que, considerando referida retenção, à vista
da tributação dos rendimentos correspondentes (Ficha 06 A), o valor devido ao final do período
corresponde, em verdade, à quantia de R$ 262.313,43. No entanto, por ter efetuado o
recolhimento do valor total de R$ 289.646,22 (DARF e DCOMP às folhas 177/180), faz jus ao
indébito correspondente ao Pagamento Indevido ou a Maior de R$ 27.332,79.
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade não foi conhecida, em breve
síntese, pela consideração de que falece competência à Delegacia de Julgamento para admitir a
retificação das DCOMP, bem como para decidir, em primeira vez, acerca da
existência/disponibilidade ou não do crédito ora pretendido pela interessada (Pagamento
Indevido ou a Maior de IRPJ do 4o trimestre/2005 da DIPJ/2006, situação normal).
Ciência do acórdão DRJ em 03/09/2014 (folha 213). Recurso voluntário
apresentado em 01/10/2014 (folha 216).
A recorrente, às folhas 216/238, em breve síntese do necessário, reitera sua
argumentação anterior e acrescenta que compete à autoridade administrativa rever o lançamento
quando restar comprovada a ocorrência de erro, omissão ou inexatidão no preenchimento das
obrigações acessórias do contribuinte, quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, ou mesmo diante de omissão no cumprimento de
formalidade especial, conforme estabelecem os art. 145, III e 149, V, VIII e IX, do CTN, fatos
esses que se vislumbram no presente caso. Requer diligência, se for considerado necessário. Ao
final, requer que todas as publicações, notificações e intimações referentes a este feito sejam
feitas, exclusivamente, em nome do advogado do sujeito passivo.
É o relatório.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.740 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902768/2008-74

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O acórdão a quo conclui por não conhecer da manifestação de inconformidade.
No entanto, analisa minuciosamente as alegações da contribuinte, no que evidencia ter sido
instaurado litígio, e ressalva o direito à interposição de recurso voluntário.
Além disso, o recurso voluntário apresentado é tempestivo. Portanto, dele
conheço.
Constam do presente processo os extratos da DCOMP em análise (folhas 45/50) e
da DIPJ 2006, relativa ao período de 02/10/2005 a 31/12/2005 (folhas 134/175). Observa-se que
a DCOMP é original, e que o crédito ali informado (folhas 48) corresponde à retenção de
imposto de renda na fonte no valor de R$ 22.609,38 que também consta da Ficha 50 –
Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte da referida DIPJ, à folha 174, bem como
do informe de rendimentos à folha 176. Observa-se, ainda, que apesar de ter consignado na
DCOMP que o crédito era de saldo negativo de IRPJ, na Ficha 12 A da referida DIPJ (folha 141)
apurou no período imposto de renda a pagar de R$ 284.922,81, além de não ter informado na
linha 13 da referida ficha a mencionada retenção. Finalmente, às folhas 177/180, constam cópias
de dois DARF e uma DCOMP que indicam extinção de débito de código de receita 0220 - IRPJ-
PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL – ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS – BALANÇO
TRIMESTRAL do 4o trimestre de 2005 no montante total de R$ 289.646,22.
Com isso, fica claro, portanto, que a intenção da contribuinte, ao transmitir a
DCOMP, era efetivamente utilizar crédito de pagamento indevido ou a maior correspondente à
retenção de R$ 22.609,38 desconsiderada na apuração do imposto a pagar, tendo cometido erro
de fato no preenchimento da DCOMP e informado como crédito o saldo negativo de IRPJ
relativo 4o trimestre de 2005, além de ter efetuado pagamento complementar, em 31/10/2007
(folha 178), no valor principal de R$ 7.695,17, superior em R$ 4.723,41 para extinguir o débito
apurado na referida DIPJ.
Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento da
Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das
características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
O conceito de erro material apenas abrange a inexatidão quanto a aspectos
objetivos, não resultantes de entendimento jurídico, como um cálculo errado, a ausência de
palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser corrigidas de ofício ou a
pedido as informações declaradas no caso de verificada a circunstância objetiva de inexatidão
material e congruentes com os demais dados constantes nos registros internos da RFB (art. 32 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.740 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902768/2008-74

Código Tributário Nacional). Diferentemente o erro de direito, que não é escusável, diz respeito
à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria.
A contribuinte, como relatado no acórdão recorrido, não atendeu à intimação
(folhas 181/182) da DRF de origem para regularizar as informações da DCOMP. No entanto, tal
fato não altera a natureza do erro cometido.
Desta forma, entendo que a DCOMP deve ser analisada considerando-se o crédito
que a recorrente demonstrou que intencionava utilizar no momento de sua transmissão, mas
trocou por erro no preenchimento da declaração: Pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ do 4o
trimestre/2005 da DIPJ/2006, situação normal.
Assim, para que não haja supressão de instância no julgamento, já que a análise
do mérito foi interrompida no Despacho Decisório, deve o processo retornar à DRF que proferiu
o referido despacho que originou a lide para que, afastada a premissa de que o crédito utilizado
na compensação é o de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2005, em prol da utilização do
crédito de Pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ do 4o trimestre/2005 da DIPJ/2006, situação
normal, seja o mérito analisado na íntegra naquela unidade de origem.
Por fim, em relação ao requerimento para que sejam as notificações encaminhadas
no endereço de seu procurador, cabe transcrever o teor da Súmula CARF no, 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento em parte ao recurso, para
considerar informado na DCOMP o crédito da compensação pretendido pela contribuinte, de
Pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ do 4o trimestre/2005 da DIPJ/2006, situação normal,
determinando o retorno do processo à DRF de origem para que seja ali examinado o mérito em
sua íntegra.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital